Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708277-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da consulta aos autos originários, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 13.04.2020, na qual homologou o pedido de desistência do mandado de segurança formulado pelo agravante-impetrante e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Isso posto, não conheço o presente agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora